Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME AGRAVADOS: DENISE WAISROS PEREIRA e LEONARDO WAISROS FERREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA visando reformar a decisão ID 185545136, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0703862-26.2024.8.07.0001 ajuizado por DENISE WAISROS PEREIRA e LEONARDO WAISROS FERREIRA. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator